Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-15.2022.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-15.2022.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZWINGLIO ALVES RODRIGUES

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL FIXADO DEVE OBSERVAR O CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do autor para determinar a revisão dos cálculos contratuais, observando-se a taxa de juros remuneratórios pactuada. O agravante alega que a decisão contraria jurisprudência consolidada e busca sua reforma.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) saber se houve inovação recursal na discussão sobre a revisão dos cálculos contratuais; (ii) verificar eventual violação ao princípio da dialeticidade; e (iii) definir se a taxa de juros remuneratórios deve ser mantida conforme pactuado no contrato.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois a matéria referente à revisão das cláusulas contratuais decorre diretamente dos elementos constantes dos autos, não representando surpresa ou alteração indevida do objeto do recurso.

4. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a impugnação recursal foi específica e suficientemente fundamentada, demonstrando correlação entre os argumentos do agravante e os fundamentos da decisão recorrida.

5. No mérito, restou demonstrado que a decisão monocrática seguiu jurisprudência dominante dos tribunais superiores, assegurando a revisão dos cálculos financeiros conforme os percentuais contratualmente estabelecidos, impedindo cobrança abusiva.

6. O agravo interno busca rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento já firmado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "1. A revisão dos cálculos contratuais deve observar estritamente a taxa de juros remuneratórios pactuada. 2. O princípio da dialeticidade é atendido quando a impugnação recursal é específica e fundamentada."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113 e 422; CDC, art. 51, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 618).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8000028-15.2022.
8.05.0010
em que figuram, como Agravante,
BANCO VOTORANTIM S/A

e como Agravado
ZWINGLIO ALVES RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA